Tribunal: TJPA
Processo: 0001278-11.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001278-11.2015.8.14.0401

APELANTE: MARIO ANTONIO DA SILVA LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTS. 297 E 304, DO CP
– FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 155, do CPP,
tem-se que a
prova produzida na fase de inquérito policial somente pode servir de fundamento para a condenação quando confirmada em juízo, o que não ocorreu
in casu
, já que as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal não foram capazes de corroborar os termos da acusação, mostrando-se imperiosa a absolvição do réu. Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso conhecido e provido,
para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver-se
Mario Antonio da Silva Lisboa
da prática dos crimes dos arts. 297 e 304, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso,
para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver
Mario Antonio da Silva Lisboa
da prática dos crimes dos arts. 297 e 304, do CP, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARIO ANTONIO DA SILVA LISBOA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas práticas delitivas previstas nos arts. 297 e 304, do Código Penal Brasileiro, em concurso material.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de falsificação de documento público seja absorvido pelo crime de uso de documento falso.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, para absolver o réu pelos referidos crimes, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 7804348) que o acusado, ora apelante, para ingressar nos quadros funcionais da SUSIPE, utilizou-se dos seguintes documentos falsos: certificado de ensino médio e histórico escolar do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Madre Celeste”.

Aduz que, perante a autoridade policial, o recorrente informou que concluiu o ensino médio no Colégio Rui Barbosa, porém como este faliu, não teve mais acesso a sua documentação escolar e que jamais estudo na Escola Madre Celeste.

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 297 e 304, do CP, em concurso material, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso, que passo a analisar detidamente:

- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 7804316), histórico escolar do ensino médio (ID – 7804317), certificado do ensino médio (ID – 7804317) e laudo pericial de autenticidade documentoscópica (ID – 7804341).

De outra banda, como bem observou o
custos legis
, a autoria delitiva não restou devidamente comprovada nos autos, pois, analisando os elementos colhidos durante a instrução processual, verifica-se que, além do interrogatório do apelante, que negou os fatos a ele imputados, foram ouvidas apenas duas testemunhas de acusação, as quais também não confirmaram os termos da denúncia.

Em juízo, as testemunhas SIMEY CRISTINA SANTOS DO ROSÁRIO BASTOS e DORALICE OLIVEIRA MARQUES, respectivamente, secretária e diretora da Escola Madre Celeste, aduziram não ter encontrado nenhum registro em nome do acusado, mas apenas em nome do irmão dele Pablo.

Vale lembrar que, consoante o disposto no art. 155, do Código de Processo Penal, a
prova produzida na fase de inquérito policial somente pode servir de fundamento para a condenação quando confirmada em juízo, sendo necessária prova de materialidade, autoria, culpabilidade e outros elementos que circundam a questão.

In casu
, não foi produzida qualquer prova judicial apta a corroborar a acusação formulada em face do recorrente, sendo que os únicos elementos probatórios existentes nos autos para embasar a condenação, como visto, foram colhidos na fase inquisitorial.

Nesse contexto, apesar dos indícios apontados pelos elementos informativos coletados em sede de inquérito, em especial a perícia de autenticidade, demonstrarem, sem sombra de dúvidas, a materialidade delitiva, a autoria não restou plenamente esclarecida por ocasião da instrução processual.

O juiz criminal não pode perder de vista que para a condenação do réu é exigível a certeza da prática criminosa, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, pois o risco advindo de uma condenação equivocada faz com que a dúvida sempre milite em favor do acusado, sendo pertinente rememorar a máxima segundo a qual é muito mais injusto condenar um inocente do que absolver um culpado.

Desta feita, se da análise probatória o julgador verificar que a imputação que a peça inaugural fez ao acusado não se confirma de forma segura, bem como, se o contexto das provas lhe permite um juízo de dúvida acerca da prática do crime pelo réu, impõe-se a absolvição, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
, como na hipótese
.

Nesse sentido:

“Apelação crime.
Uso de documento falso e falsificação de documento público (art. 304, caput, c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal). Condenação. Pleito absolutório. Possibilidade. Fragilidade do conjunto probatório. Aplicação do axioma in dubio pro reo. Sentença reformada
. Recurso provido, com deferimento do pleito de fixação de honorários recursais.”
(TJ/PR, APL 0086962-12.2013.8.16.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, j. 06/02/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
. ACUSADO ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DO ART. 297 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

-
Incabível a condenação com fundamento apenas em indícios colhidos na fase administrativa
, conforme vedação expressamente prevista no artigo 155 do CPP -
Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório a certeza necessária a uma condenação, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, com a conseqüente absolvição do acusado
.”
(TJ/MG, APR 0274438-02.2017.8.13.0027, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 30/06/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver
Mario Antonio da Silva Lisboa
da prática dos crimes dos arts. 297 e 304, do CP.

É como voto.

Belém, 12/03/2024